Tribunal: TJMT
Processo: 1071054-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RECOLHIMENDO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS JUIZADOS. VALOR DA PRETENSÃO. ARTIGO 351 DA CNGC. DESERÇÃO. CUSTAS RECOLHIDAS A MENOR. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos Juizados Especiais, a base de cálculo para o preparo recursal será o valor equivalente à pretensão do recorrente, consoante o artigo n. 351 da CNGC/MT, que estabelece o seguinte: “Nos recursos cíveis inominados, a base de cálculo para o preparo será equivalente à pretensão do recorrente”.
2. O valor do preparo deve ser calculado sobre o montante correspondente ao proveito econômico buscado com a interposição do recurso.
3. Recurso não conhecido em razão da deserção.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071054-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WANDERSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 000.998.671-50 (RECORRENTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), EDIFICIO CENTRAL PARK - CNPJ: 26.563.239/0001-63 (RECORRIDO), FLAVIO HERBART MENEZES CROSARA - CPF: 892.556.076-34 (RECORRIDO), FELIPE EUGENIO DE LIMA - CPF: 033.373.701-60 (ADVOGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024